Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735799-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA OUVIR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Clínica Ouvir Ltda. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 65227629 e 65041890). A agravante argumenta que esta Relatoria não conheceu das teses de mérito do agravo de instrumento. Entende que esta Relatoria e o Juízo de Primeiro Grau não observaram o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Alega o agravado deve apresentar justo motivo para recusar o bem imóvel dado em garantia. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reconsideração da decisão agravada. Pede o provimento do recurso (id 65227629). As contrarrazões foram apresentadas (id 65732001). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 65778237). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 66205462). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de ausência de dialeticidade recursal. Veja-se (id 65041890): A agravante apresentou bem imóvel em garantia, a qual foi recusada pelo Distrito Federal e rejeitada pela decisão agravada. Verifico que a decisão agravada utilizou dois (2) argumentos para rejeitar a garantia ofertada: 1) aplicação do Tema Repetitivo n. 578 do Superior Tribunal de Justiça; e 2) ausência de justificativa para o afastamento da ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980. Veja-se (id 206150344 dos autos originários): A executada ofereceu imóvel de sócia da executada para garantir o Juízo. O DF rejeitou. O STJ, no REsp no 1337790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade, devendo a sua argumentação estar baseada em elementos concretos. A executada não demonstrou no caso concreto a necessidade de afastar a ordem legal, porque não juntou declaração de imposto de renda; extratos bancários; certidões negativas de cartórios de imóveis quanto ao seu patrimônio pessoal e que foi negada a possibilidade de seguro garantia ou fiança bancária. Considerando que a executado não indicou bem em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF nem demonstrou, no caso concreto, a necessidade de afastá-la, não tendo se desincumbido do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC, não possui direito subjetivo à aceitação pelo exequente do bem por ela nomeado à penhora em execução fiscal, em desacordo com a ordem legal. Precedente: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 9o, III, DA LEI No 6.830/1980. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. RESP No 1337790/PR. 1. O STJ, no REsp no 1337790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade, devendo a sua argumentação estar baseada em elementos concretos. 2. Considerando que a agravante não indicou bem em observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF nem demonstrou, no caso concreto, a necessidade de afastá-la, não tendo se desincumbido do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC, não possui direito subjetivo à aceitação pelo exequente do bem por ela nomeado à penhora em execução fiscal, em desacordo com a ordem legal. 3. Não se pode olvidar, também que, nos termos do art. 9o, caput e §6o, da LEF, a garantia da execução deve observar o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou, parcela da dívida, que o executado julgar incontroversa, garantindo a execução do saldo devedor, e, no caso posto em juízo, o bem indicado não é suficiente para garantir o valor total da execução, já que a dívida perfaz o montante de R$ 102.435,24 (cento e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e o valor do veículo é de R$ 48.078,00 (quarenta e oito mil e setenta e oito reais), pela Tabela FIPE, além de o executado não ter demonstrado que o referido bem garantiria eventual parcela controversa do débito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1299705, 07273938620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. Acolho a rejeição da oferta da penhora. O STF não determinou a suspensão desta execução fiscal. O feito deve prosseguir. Fica a executada intimada a indicar bem na ordem legal ou depositar em Juízo, em 5 dias, conforme determina a Lei no. 6.830/1980. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a garantia da execução fiscal. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A análise do presente recurso revela que a agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais dissertam sobre aspectos de mérito, porém não abordam o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal no agravo de instrumento interposto anteriormente, razão pela qual o vício processual subsiste. Tampouco há no agravo interno a devida distinção (distinguish) para a não aplicação do Tema Repetitivo n. 578 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto, o qual foi adotado como fundamento jurídico na decisão agravada, o qual permanece irretocável. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante apresentou tese relativa à não aplicação do Tema Repetitivo n. 578 do Superior Tribunal de Justiça somente após o despacho que a intimou quanto à possibilidade de não conhecimento do agravo interno, porém foi advertida que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.